Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. COMPRA E VENDA DE AÇÕES. ATRASO NA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. ART. 406, §1o DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. PERCENTUAL. APÓS LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) o índice de correção monetária a ser aplicado no cálculo dos encargos contratuais devidos pela ré em razão do atraso na liquidação do contrato, e (ii) a possibilidade de fixação do percentual dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo dispõe o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve ser o parâmetro para a correção monetária das obrigações de natureza cível, quando não tiver sido convencionado ou não estiver previsto em lei específica. Precedentes.
4. Com relação aos juros de mora, o §1o do art. 406 do Código Civil, também com redação dada pela Lei no 14.905/2024, preceitua a taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como taxa legal, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do mesmo Código.
5. Nas dívidas de natureza civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil, vedada a sua incidência cumulada com qualquer outro índice, inclusive a título de correção monetária (REsp n. 2.175.700/SP e REsp n. 1.795.982/SP).
6. No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê o índice da caderneta de poupança como critério de correção monetária sobre o valor das parcelas, o que afasta a aplicação do IPCA no cálculo dos encargos devidos, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil. Necessária a reforma do julgado para determinar que a correção monetária dos encargos contratuais seja calculada com base no índice da caderneta de poupança sobre todo o período.
7. Sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários advocatícios devidos por cada parte deve ser postergado para a fase de liquidação, momento a partir do qual será possível verificar o montante do excesso de cobrança e assim determinar o percentual do proveito econômico por ventura obtido pela ora apelante. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389 e 406. CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.175.700/SP de relatoria do Min. Moura Ribeiro da Terceira Turma. REsp n. 1.795.982/SP de relatoria do Min. Raul Araújo da Corte Especial. REsp n. 1.741.829 de relatoria do Min. Herman Beijamin da Segunda Turma. Acórdão 2016331 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível. Acórdão 1995482 de relatoria do Des. José Firmino Reis Soub da 8a Turma Cível. Acórdão 1783152 de relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes da 1a Turma Cível. Acórdão 1785769 de relatoria da Desa. Sandra Reves da 7a Turma Cível. Acórdão 1430320 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível.